Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751036-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marta Helena Matta Lawall Embargada: Jucelino Lima Soares D e c i s ã o No presente caso Marta Helena Matta Lawall requer a suspensão do curso do presente agravo em razão da suspensão do curso do processo de origem, decorrente de transação entre as partes (Id. 63676997). O requerimento aludido veio acompanhado de cópia da decisão judicial proferida nos autos do processo de origem que determinou a suspensão do curso do processo aludido (Id. 63676998). No caso os recursos (agravo de instrumento e embargos de declaração) já foram julgados pela Egrégia 2a Turma Cível. Logo, remanesce apenas a possibilidade de interposição de novo recurso pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do prazo para recurso e do próprio trâmite do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 5 de setembro de 2024, com fundamento na regra prevista no art. 313, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator